Tribunal: TJPA
Processo: 0802961-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802961-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

AGRAVADO: MARIA ELIETE PAIXAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por Maria Eliete Paixão Silva
, acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Santa Maria do Pará, reconhecendo excesso de execução na quantia apontada de R$ 2.321,23 (dois mil trezentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), fixando o valor incontroverso de R$ 12.740,81 (doze mil setecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), a título indenizatório, e o valor incontroverso de R$ 1.911,12 (um mil novecentos e onze reais e doze centavos) de honorários advocatícios;

II – A
irresignação do agravante não merece acolhida, visto que a autoridade de 1º grau ao proferir a decisão recorrida, basicamente, acolheu os valores apresentados pelo Município recorrente no Pedido de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado, além de reconhecer o excesso de execução nos valores apresentados pela agravada;

III -
O montante da indenização a ser recebido pela agravada e o
quantum
a ser pago à título de honorários advocatícios sucumbenciais são valores incontroversos, motivo pelo qual, inexistem motivos para abertura de liquidação de sentença, visto que as partes, em síntese, concordaram com valor da execução;

IV – Agravo de instrumento conhecido e improvido
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 2
1
a
28
de
agosto
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Santa Maria do Pará,
visando combater a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos do Pedido de
Cumprimento de Sentença
(Proc. nº 0000693-21.2015.8.14.0057)

ajuizado por
Maria Eliete Paixão Silva
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“Rejeito o pedido de efeito suspensivo diante da ausência de risco de dano difícil ou incerta reparação, pois, o pagamento somente será realizado após o trânsito em julgado. A sentença apresenta todos os parâmetros de

cálculo, tanto que foi possível ao executado a impugnação e delimitação do valor que entende devido. A credora concordou com os cálculos apresentados pelo impugnante. Desta forma, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução na quantia apontada de R$ 2.321,23 (dois mil trezentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), fixando o valor incontroverso de R$ 12.740,81 (doze mil setecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) a título indenizatório e o valor incontroverso de R$ 1.911,12 (um mil novecentos e onze reais e doze centavos) de honorários advocatícios. Nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, I do CPC condeno o Município ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor homologado e a exequente em 10% sobre o valor do excesso, observado o artigo 98, § 3º do CPC. Após trânsito em julgado, certifique-se e observe-se procedimento para precatório.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 12813888 - Pág. 1/10), a patrona do ora agravante alegou que, na sentença monocrática, os cálculos apresentados pela recorrida correspondem a termo inicial diverso ao do índice de correção monetária previsto no ato judicial de cunho decisório, qual seja o IPCA-E que o fixou como a data do arbitramento.

Salientou que a sentença determinou os valores devidos, porém há controvérsia acerca da data de início da correção monetária, o qual em cálculos atualizados até junho/2022 pelo IPCA-E resulta em um valor de R$12.740,81 (doze mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), distinto do apresentado pela Impugnada que apresentou cálculos com termo inicial do ano de 2015.

Aduziu que os débitos da Fazenda Pública, anteriores a dezembro de 2021, tinham como índice de atualização o IPCA-E, bem como a aplicação dos juros da caderneta de poupança (Temas 810/STF e 905/STJ).

Sustentou que não há certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo no presente caso, tendo em vista que há controvérsia acerca do índice de correção monetária e de juros a serem utilizados.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID 13768548
- Pág. 1
/5, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (Num. 14297566 - Pág. 1).

O ilustre Promotor de Justiça convocado, Dr.
João Gualberto dos Santos Silva
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (Num. 14307108 - Pág. 1
/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

No caso dos autos,
o Município de Santa Maria do Pará questiona a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que, nos autos do Pedido de
Cumprimento de Sentença

ajuizado por
Maria Eliete Paixão Silva
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante.

Inicialmente, ressalto que
quando a sentença condenar o vencido ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, nos termos do que dispõe o art. 509 do CPC, senão vejamos:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.
§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.
§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.
§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

Outrossim, da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata
a possibilidade da realização da liquidação de sentença por arbitramento, sempre que a apuração do valor devido depender de conhecimentos técnicos específicos. Por outro lado, a liquidação do procedimento comum será utilizada quando não se mostre possível a quantificação da condenação sem a utilização de provas e alegações novas.

No caso em análise, compulsando os autos do processo em trâmite perante o Juízo
a quo
, entendo que a irresignação do agravante não merece acolhida, visto que a autoridade de 1º grau ao proferir a decisão agravada, basicamente, acolheu os valores apresentados pelo Município recorrente no Pedido de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado, além de reconhecer o excesso de execução nos valores apresentados pela agravada.

Sendo importante ressaltar que a própria agravada se manifestou nos autos concordando com os valores apresentados pelo agravante.

Por conseguinte, o valor da indenização a ser recebido pela agravada e o
quantum
a ser pago à título de honorários advocatícios sucumbenciais são valores incontroversos, motivo pelo qual, inexistem motivos para abertura de liquidação de sentença, visto que as partes, em síntese, concordaram com valor da execução.

Destarte, no caso dos autos,
não há qualquer indício de que a apuração do valor correto demande a necessidade da realização de liquidação de sentença, visto que se trata de uma execução de simples cálculos aritméticos, os quais, conforme já salientei, são incontroversos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO - DESNECESSIDADE - VALOR INCONTROVERSO - LIBERAÇÃO POR ALVARÁ JUDICIAL - POSSIBILIDADE.
1. Dispensa-se a fase de liquidação da sentença, quando a apuração do valor da condenação não depender de conhecimento técnico ou de alegação e prova de fato novo, mas de meros cálculos aritméticos.
2. Havendo quantia incontroversa reconhecida depositada pelo próprio devedor, não há óbice à expedição de alvará judicial para a liberação dessa quantia. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.13.043072-5/003, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONFERÊNCIA PELO CONTADOR JUDICIAL. NECESSIDADE. DEPÓSITO. LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DO ALVARÁ.
Havendo dúvidas acerca dos cálculos apresentados pela parte exequente, e, tendo em vista a busca da verdade real e da pacificação social, e, ainda, visando evitar enriquecimento sem causa, a sua conferência por um expert imparcial é a melhor solução. Quando ambas as partes reconhecem que o valor é incontroverso, não há razão que justifique a procrastinação da expedição do alvará para o levantamento da quantia depositada.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0042.12.002506-1/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017)
”

Portanto,
inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
21
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/08/2023